Tribunal: TJBA
Processo: 8052089-91.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052089-91.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ETERNA DAS DORES BARCELOS MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL, DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, ELIZEU BARRETO MOREIRA

APELADO: RUI BARBOSA MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
ELIZEU BARRETO MOREIRA, DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO. PRETENSÃO. CONVIVÊNCIA.
AFFECTIO

MARITALIS
. PROVAS. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA DE BEM PARTICULAR. JUÍZO. INCOMPETENCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSIÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Para o reconhecimento de união estável anterior ao casamento, incumbirá a prova, àquele que propuser o seu reconhecimento, de que aquela relação havida entre o casal era pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar, o que não ocorreu no caso concreto.

II – O noivado, por si só, e o consequente desejo de constituir família no futuro não se confunde com relação marital prévia ao casamento.

III – Diante da improcedência do pedido de reconhecimento de união estável, não tem o Juízo de Família competência para apreciar o pleito reconvencional de condenação da autora ao pagamento de alugueis e indenização, pela fruição exclusiva de bem particular.

IV – A concessão de gratuidade da Justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas sucumbenciais, razão da reforma parcial da sentença, a fim de incluir a condenação da Autora ao pagamento de honorários advocatícios, devendo a obrigação ficar suspensa pelo prazo de lei.

RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8052089-91.2021.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante/Apelada
ETERNA DAS DORES BARCELOS MASCARENHAS

e como
Apelado/Apelante
RUI BARBOSA MASCARENHAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DA AUTORA
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA